Tribunal: TJMT
Processo: 0022555-51.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022555-51.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 527.630.139-53 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO
–

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PERMITIDA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL
–
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
–
ABUSIVIDADE RECONHECIDA –
TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM – REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA
–
TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado apurada nas operações da espécie, o que se verificou na espécie. Precedentes do STJ.

Demonstrada a taxa de juros anual ser superior ao duodécuplo da mensal caracteriza a contratação de juros capitalizados.

A tarifa de avaliação do bem é válida quando de fato foram realizados esses serviços, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (Tema 958 do STJ).

É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022555-51.2013.8.11.0041

APELANTE: ELIAS CAVALCANTE DE OLIVEIRA

APELADO: OMNI FINANCEIRA S/A

Proc. Referência
: Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente C/c Indenização por Danos Morais C/c Julgamento Antecipado n. 0022555-51.2013.8.11.0041, 816103 - 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Elias Cavalcante de Oliveira.

AÇÃO
: Ação de Restituição de Valores Pagos Indevidamente c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Elias Cavalcante de Oliveira em desfavor de OMNI Financeira S/A.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da \\zxcxc3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da demanda, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, estes arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), todavia, suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais por ser a beneficiária da gratuidade da justiça.

APELO
: sustenta, em síntese, ilegalidades no contrato bancário, ao argumento de que o valor financiado foi pago a maior, em razão da capitalização de juros, sem a sua anuência e aplicação pelo método da tabela price, assim como taxas abusivas, tais como registro de contrato, tarifa de avaliação de bens, tarifa de gravame eletrônico.

Pugna pela reforma da sentença e julgada procedente a demanda para que seja readequado o valor do contrato e afastada as cobranças tidas por abusivas.

CONTRARRAZÕES
: Id. 142700898

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se ficou caracterizada abusividade no contrato de financiamento entabulado entre as partes.

A lide advém da Cédula de Crédito Bancário n. 100340000017609, com Alienação Fiduciária em Garantia, firmada em 26/06/2009, no valor de R$25.533,50, parcelado em 36 (trinta e seis) vezes de R$ 1.506,84, em que foi dando em garantia o veículo MERCEDES-BENS/L-1313, ano/modelo 1985/1985.

Na inicial o autor argumenta que houve cobranças abusivas no contrato com relação aos juros remuneratórios e capitalização não consentida, cobranças de taxas e tarifas ilegais, tais como Tarifa de Cadastro; Tarifa de Avaliação do Bem; Serviços de terceiros.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da demanda por entender que não restou demonstrada a ilegalidade de abusividade de cobranças no contrato em discussão.

No caso, verifica-se que foi pactuada a taxa de juros mensal em 4,23% e juros anual de 64,40%, bem assim a Tarifa de Avaliação no valor de R$533,50, Tarifa de Cadastro no valor de R$464,50, Serviços de Terceiro de R$1.200,00 (Id.
142700890 - pág. 21).

No que tange aos juros remuneratórios, o Recurso paradigma RESp. 1.061.530/RS julgado pelo STJ na modalidade de recurso repetitivo firmou-se no sentido de que:

“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”. (STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12% ao ano (Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
”). Todavia, mantém-se o entendimento de não admitir taxas abusivas, assim consideradas aquelas superiores às denominadas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN.

Na hipótese analisada verifica-se que a taxa média divulgada pelo BACEN para a mesma operação e modalidade de empréstimo e na data contratada (26/06/2009) foi de
26,85%
ao ano, ou seja,
2,23% ao mês
,(
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
), o que revela a abusividade na cobrança, por representar
mais de uma vez e meia da média
, de modo que os juros devem ser cobrados pela taxa média do mercado aplicada no período na modalidade contratada.

Acerca da matéria, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp no 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi, in verbis:
"(...)A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores
a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou
ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
”
. Logo, limitam-se os juros à taxa média de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença.

A respeito:

“(...)
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE
. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
MORA DO DEVEDOR. DESCARACTERIZAÇÃO
. SÚMULA N. 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE JULGADOS. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

(...)

(...) O Tribunal "a quo"
concluiu pela abusividade da taxa de juros remuneratórios, pactuada em percentual próximo ao quádruplo da média de mercado
. Alterar esse entendimento demandaria reexame de provas, o que é vedado no especial.

5. "
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora" (REsp n. 1.061.530/RS).
Aplicação da Súmula n. 83 do STJ.

(...)”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1536299/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (g.n)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO
. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DO MERCADO.
REVISÃO. SÚM. 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF,
de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

2. É inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios, no caso, são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). Precedentes.

3. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1446460/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019) (g.n)

"CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CARTÃO DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE
TAXA MÉDIA APURADA PELO BANCO CENTRAL
. UTILIZAÇÃO DA TAXA DE CHEQUE ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento segundo o qual,
para se verificar a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, deve-se observar a taxa média cobrada para operações da mesma espécie
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 628.818/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTATURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016) (g.n)

A repetição do indébito ou a compensação é decorrência lógica da cobrança e pagamento de quantia indevida, o que se dará em liquidação.

Por outro lado, não prospera a restituição em dobro, porquanto não ficou caracterizada a má-fé da instituição financeira requerida apelada.

Prevalece o entendimento de que a devolução em dobro somente tem cabimento na hipótese de má-fé do credor, circunstância que não ficou comprovada.

Ressalta-se, conforme precedentes do STJ, a devolução em dobro é cabível quando
a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. Nesse sentido: (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Da capitalização

A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ. Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última, como ocorre na hipótese.

Das Taxas

A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança da tarifa de avaliação de bem, se demonstrada a prestação do serviço.

No caso,
quanto à tarifa de avaliação do bem (R$533,50)
, verifica-se que a instituição financeira colacionou laudo de avaliação do veículo
usado, com 24 anos de uso (Id.
142700890 - pág. 85)
, a fim de demonstrar a efetiva contraprestação pela cobrança, conforme orientação tirada do Recurso Repetitivo que definiu as teses paradigmas (REsp n. 1.578.553/SP).

Da mesma forma, quanto às cobranças das
Tarifa de Cadastro no valor de R$464,50 e Serviços de Terceiro de R$1.200,00,
não comporta reparos a parte da sentença que consignou:

Em vista do julgamento referente às tarifas referente serviços prestados por terceiros, registro de contrato e avaliação do bem pelo Resp no 1.578.526/SP, Resp no 1.578.490/SP e Resp no 1.578.553 – SP como representativos do tema, já houve pronunciamento referentes às matérias ali afetadas (Recurso Especial No 1.578.553/SP -julgamento em 28/11/2018), inclusive conforme os art. 1039 e seguintes com efeitos vinculantes e “ultra partes” na qual restou julgado conforme abaixo exemplificado. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem especificação do serviço a ser efetivamente prestado.

Salienta-se que já pacificado o entendimento da legalidade de a cobrança da tarifa de cadastro no contrato firmado de acordo com a Súmula 566 do STJ e devidamente especificado Na resposta de Crédito (ID. 58062257-pág. 11) na cláusula “Quadro IV – Características da Cédula CET – Pagamento Autorizados e descrito o seu valor (R$ 464,50) devidamente anuído pelo requerente.

No mesmo modo a Tarifa de Avaliação do Bem no total de R$ 533,50 (quinhentos e trinta e três reais e cinquenta centavos) referida taxa foi devidamente indicada no negócio jurídico e declaro sua validade.

No tocante às despesas intituladas como “
serviços de terceiros
” (R$ 1.200,00), observa-se, com clareza, que tal despesa administrativa está bem explicada no pacto, tratando-se da intermediação do vendedor do veículo, não havendo que falar em cobrança abusiva. Logo, deve ser declarada válida para todos os efeitos”.

Por derradeiro, a cobrança de valores, mesmo que acima da taxa média de mercado estipulada pelo BACEN, não configura dano extrapatrimonial a ensejar reparação.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
para limitar os juros remuneratórios a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade contratada, a ser verificada em liquidação de sentença. No mais, permanece inalterada a sentença.

Distribuído os ônus de sucumbência (artigo 86, Parágrafo Único do CPC), para que sejam arcadas em 50% para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022